Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719250-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOESLLEI SILVEIRA RIBEIRO IMPETRANTE: MILTON KÓS NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOESLLEI SILVEIRA RIBEIRO, contra omissão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, que após proferimento da sentença não expede, conforme alega o impetrante, carta de guia para que o paciente seja beneficiado pela progressão de regime e detração de pena. Alega o impetrante que o paciente foi condenado a pena de 1 (um) ano de reclusão mais 21 (vinte e um) dias-multa à razão mínima, mais 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (crime do art. 24-A, da Lei no 11.340/06 e no art. 147-A do Código Penal, tudo na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, nos termos do artigo 69, caput, 1a parte, do Código Penal – descumprimento de medida protetiva e perseguição), encontrando-se preso desde o dia 13/10/2022 e que até o presente momento não há processo de execução tramitando em nome do sentenciado, pois não foi recebida ou autuada pela Vara de Execuções a guia de recolhimento provisória referente à condenação. Destaca que tal situação impossibilita pleitear os direitos executórios, especialmente porque já resgatou mais de 1/6 (um sexto) da pena, lapso para progressão ao regime aberto. Afirma que a Autoridade Coatora age em absoluta ofensa à Resolução CNJ no 113 de 2010, a qual determina que as guias de recolhimento sejam expedidas no prazo máximo de 05 dias a contar do trânsito em julgado da condenação e imediatamente autuadas pela Vara de Execuções Penais competente. Acrescenta que tal omissão gera ofensa ao princípio da individualização da pena e ao sistema progressivo, sendo que a morosidade verificada gera violação à razoável duração do processo. Adiciona que o paciente tem doença grave precisando de atendimento adequado, apontando que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública. Assim, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade e que seja feita a detração da pena, conforme Lei 12.736/12, permitindo a progressão de regime. No mérito, a concessão da ordem para que seja determinado ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF emitir no prazo de 5 (cinco) dias a guia de recolhimento em nome do paciente, bem como que, em igual prazo, proceda a Vara de Execuções penais a progressão de regime ao aberto. A inicial veio acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se o impetrante contra suposta omissão do Juízo do Conhecimento (Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF) e do Juízo da Execução, argumentando que não há, a tempo e modo, a expedição de carta de guia e o reconhecimento de detração de pena para progressão de regime que o paciente tem direito. Pois bem, breve digressão dos fatos se mostra necessária. No dia 10/05/2023 (ID 46953112 – p. 178), a magistrada da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF proferiu sentença condenatória do paciente determinando, após o trânsito em julgado, que fosse oficiado ao Juízo das Execuções Penais, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. No mesmo dia 10/05/2023 (ID 46953112 – p. 180) foi expedido mandado de intimação para o réu tomar ciência da sentença. No dia 14/05/2023 (ID 46953112 – p. 183) o paciente foi intimado por oficial de justiça, oportunidade em que informou não ter interesse em apelar. No dia seguinte, 15/05/2023 (ID 469533112 – p. 184) foi determinada a intimação da defesa, disponibilizando a sentença no DJe no dia 17/05/2023, com publicação para o dia subsequente (ID 46953112 – p. 185). O que se observa, portanto, é que no mesmo dia em que a defesa pode tomar ciência da sentença impetrou o presente habeas corpus alegando omissão do juízo de conhecimento, quando na realidade a expedição da carta de guia não ocorreu exatamente por ausência da manifestação da defesa, para que se possa operar o trânsito em julgado. A propósito, como bem apontado pela defesa, a Resolução CNJ no 113 de 2010, em seu art. 2o, § 1o, descreve que “estando preso o executado, a guia de recolhimento definitiva ou de internação será expedida ao juízo competente no prazo máximo de cinco dias, a contar do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou do cumprimento do mandado de prisão ou de internação.” N.g. Como se vê, a guia de recolhimento ainda não foi expedida porque não houve trânsito em julgado, e este não aconteceu porque a defesa não se manifestou ainda sobre o interesse recursal. Portanto não se verifica qualquer omissão do Juízo de Conhecimento que, a propósito, tem promovido o impulso oficial com celeridade impressionante, realizando os atos necessários quase que de forma instantânea. Quanto à necessidade da prisão, mantem-se hígidos os fundamentos da sentença (ID 46852826): “O réu respondeu preso ao presente processo. Agora, diante da presente condenação, merece a continuação de sua segregação cautelar, pois a condenação em regime inicial semiaberto, por si só, não enseja a soltura (Apelação Criminal 20120710342894APR, 3a T.Crim. Relatora Desembargadora NILSONI DE FREITAS, Apelação Criminal 20120110958637APR, 2a T.Crim., Relator SOUZA E AVILA e Acórdão 949663, 20160020198353HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 114/126). Ademais disso, nota-se que o réu responde a outros processos de violência doméstica, além de ser reincidente, o que permite concluir que sua liberdade impõe sério risco à ordem pública, já que deu concretas demonstrações à sociedade e ao Poder Judiciário de que não tem a intenção de deixar de praticar crimes. Assim, não permito que recorra em liberdade e o RECOMENDO no estabelecimento prisional adequado.” Referente ao estado de saúde do paciente, não há nos autos qualquer documento que comprove as alegações do impetrante, devendo, por tanto, ser mantida a prisão. Destarte, mostrando-se prematura e desacompanhada de provas as alegações no presente writ, deve ser mantida a manutenção da prisão pelos fundamentos que a justificam (garantia da ordem pública). CONCLUSÃO Dessa forma, a omissão ora impugnada, que não se verifica de pronto, não viola os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Solicite-se, também, informações ao Juízo da Execução sobre a atual situação do paciente quanto ao seu estado de saúde e execução da pena. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2023 10:47:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator